Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. VALOR. IMPUGNAÇÃO. PARADIGMAS. SEMELHANÇA INEXISTENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante interpretação conferida ao artigo 831 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação do bem, ocasião em que a parte deverá apresentar razões concretas que justifiquem sua realização.
2. Rejeita-se o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado quando verificado que os bens apontados como paradigma não se assemelham ao avaliado pelo Oficial de Justiça, mormente porque não há semelhança entre sua localização, metragem e dimensões.
3. Nos termos do artigo 874, inciso I, do Códex Processual, após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora ou transferi-la para outros bens, se o valor do bem penhorado for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios.
4. Sendo o valor do bem penhorado e o valor do crédito exequendo próximos, não há como se reconhecer excesso de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.